Tribunal: TJES
Processo: 5003324-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003324-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SILVA DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA DE AMEAÇAS COM ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), posteriormente convertido em prisão preventiva. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e suficiente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, pois há indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e a infração imputada possui pena máxima superior a quatro anos.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao indicar que o paciente, em tese, praticava tráfico de drogas em concurso de agentes, com apreensão de substância entorpecente do tipo crack, em contexto de comercialização ilícita em local de circulação de pessoas.

5. O risco à ordem pública decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade de entorpecentes apreendidos e pelas denúncias de que os envolvidos estariam ameaçando moradores com arma de fogo e abordando veículos na via pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos reveladores da periculosidade do agente e da necessidade de preservação da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco identificado no caso concreto e garantir a ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que autorizam a segregação cautelar.

9. Não se constata constrangimento ilegal ou manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e observem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da prática do tráfico de drogas e por notícias de ameaças com arma de fogo, justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade concretamente demonstrada.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 226.507/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 23.12.2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003324-06.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
RAFAEL SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO
D
A 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL SILVA DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo da Núcleo de Audiência de Custódia/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque: (i) não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, de maneira que a prisão deve ser revogada; (ii) a prisão preventiva é medida excepcional, sendo, neste caso, desproporcional sua aplicação, posto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para o caso do paciente; (iii) o paciente possui condições pessoais positivas, visto que é primário e possui endereço fixo.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18388835.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 20052912.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20347842, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se do Boletim Unificado (págs. 7/12 ID 18382200 dos autos de origem) o que se segue:

DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO PELA RUA PROJETADA NO BAIRRO HUMAITÁ, A BORDO DA RP 4996, ESTA EQUIPE DE GRUPO DE ABORDAGEM DA 1ª CIA, COMPOSTA PELOS MILITARES CABO CARLOS, SOLDADO MACEDO, SOLDADO JOÃO E SOLDADO SCARPAT RECEBEU DENÚNCIAS DE QUE DOIS INDIVÍDUOS DE NOMES ANDREY TRAJANDO CAMISA ESTAMPADA CORES BRANCA, PRETA E VERMELHA E RAFAELZINHO TRAJANDO CAMISA E BERMUDA AZUL ESTARIAM REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO BAR DO ZEZINHO ALÉM DE ESTAREM AMEAÇANDO MORADORES UTILIZANDO DE ARMA DE FOGO E PARANDO OS VEÍCULOS NA VIA. VISUALIZAMOS OS SUSPEITOS COM CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AS MENCIONADAS NA DENÚNCIA, QUE ESTAVAM SENTADOS EM UMA MESA NO BAR DO ZEZINHO SENDO DADA VOZ DE ABORDAGEM. NO MOMENTO DA ABORDAGEM UM DOS SUSPEITOS FOI IDENTIFICADO COMO SENDO ANDREY DA SILVA NOGUEIRA, E DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA 3 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS E R$ 450,00 EM ESPÉCIE. O SEGUNDO SUSPEITO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL RAFAEL SILVA DE SOUZA E NO BOLSO DE SUA BERMUDA FORAM ENCONTRADAS 14 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau converteu a prisão flagrante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 18382202):

“[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que aos autuados fora atribuída a prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual. Em relação ao art. 312 do CPP,
a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime supostamente praticado e do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que as peças informativas apontam que os autuados, em tese, praticavam tráfico de drogas em concurso de agentes, de 02 (dois) tipos distintos de entorpecentes (maconha e crack) e nas proximidades de um bar, ou seja, local de circulação de pessoas, tendo os Militares recebido denúncias de que ambos estariam “ameaçando moradores utilizando de arma de fogo e parando os veículos na via”
. Diante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ANDREY DA SILVA NOGUEIRA e RAFAEL SILVA DE SOUZA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública” - destaquei

Não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que foi indicada a presença de indícios de materialidade e autoria delitivas aferidas pelos policiais durante o flagrante.

Ademais, a prisão não se mostra desnecessária, visto que o fundamento apontado pelo magistrado é a garantia da ordem pública em razão da variedade de entorpecentes encontrada no flagrante, além do fato de que há denúncia de que o paciente estaria “
ameaçando moradores utilizando de arma de fogo e parando os veículos na via
”.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 2. O agravante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 2º, caput, e §2º, todos da Lei nº 12.850/2013, por integrar organização criminosa armada, formada com o objetivo de obter vantagem ilícita mediante a prática do crime de tráfico de drogas. 3. A prisão preventiva foi decretada em 10 de junho de 2025, após conversão de prisão temporária, com fundamento na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei Penal. 4.
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do delito, o modus operandi do agravante
, sua participação em organização criminosa estruturada e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, ou se foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, II, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6.
A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade concreta do delito, o modus operandi do agravante
e sua participação em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas. 7.
A decisão judicial destacou a necessidade da medida para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a conveniência da instrução criminal, especialmente para proteger testemunhas contra coação.
8. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na necessidade de interromper atividades de organizações criminosas, desde que fundamentada em elementos concretos e não em abstrações.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva quando evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315, §2º, II; CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 213.770/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AGRG no HC 946.205/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AGRG no RHC 207.837/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025. (
STJ; AgRg-RHC 226.507; Proc. 2025/0428266-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 23/12/2025
) - destaquei

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.